Tribunal: TJDFT
Processo: 0743235-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743235-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMELIA SALES FALCAO AQUINO AGRAVADO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROMÉLIA SALES FALCÃO AQUINO (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0711786-79.2024.8.07.0004, deferiu o pedido de penhora de salário, nos seguintes termos (ID 249230634 do processo originário): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença/execução, visando a satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome da parte executada, a parte exequente postula a penhora de até 30% dos salários do(a) devedor(a) até a integral satisfação do débito. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, de acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017)” Sobre o tema, também já se manifestou este E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381200, 07298730320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, entendo a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido da parte executada, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Assim, defiro em parte o pedido formulado pela parte credora e determino a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido (bruto menos Imposto de Renda e Previdência Social) que a parte executada aufere junto ao seu pagador, até a satisfação da dívida atual em execução. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora ora autorizada ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação e para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o (ou artigo 917, § 1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias. Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). Efetivada a intimação e resolvida eventual impugnação, oficie-se ao pagador, determinando o bloqueio e depósito do percentual acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor do débito. Saliento que, efetivados os descontos mensais atinentes à penhora determinada, os valores mensalmente bloqueados poderão ser levantados pela parte credora mediante alvará/ofício de transferência”. Em suas razões recursais (ID 76985868), afirma que a decisão agravada violou o disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, salvo para pagamento de pensão alimentícia ou valores depositados em caderneta de poupança que excedam cinquenta salários mínimos. Sustenta que, por ser servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, seus proventos não poderiam ser objeto de penhora, conforme também dispõe o art. 116 da Lei Complementar no 840/2011, que veda descontos sobre remuneração ou subsídio, salvo por imposição legal ou mandado judicial. Argumenta que a decisão recorrida afronta o princípio da legalidade, previsto nos arts. 5o, II, e 37, caput, da Constituição Federal, pois não há previsão legal que autorize a penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de dívida não alimentar. Alega que o fumus boni iuris está presente, diante da violação à legislação infraconstitucional e constitucional, e que o periculum in mora decorre da iminência da constrição de seus proventos, com efeitos imediatos, comprometendo sua subsistência. Ao final, requer: a) a concessão de efeito suspensivo ativo para impedir a penhora dos seus proventos de aposentadoria; b) alternativamente, a suspensão da decisão agravada até o julgamento dos recursos repetitivos pelo STJ; c) a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Assim sendo, esta relatora tem o entendimento que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Inclusive, registro que esta relatora já proferiu decisões em diversos outros processos permitindo a penhora do salário. Contudo, no caso dos autos, em análise perfunctória, própria desta fase processual, entendo que a penhora postulada poderá violar o mínimo existencial, afetando, assim, a subsistência da devedora. Vejamos. A executada é professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal e aufere renda líquida no importe de R$ 3.369,96 (ID 76985869). Desse modo, a executada aufere rendimento inferior a cinco salários mínimos. Trata-se, portanto, de uma renda baixa, essencial para manter as despesas da devedora e de sua família. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que a penhora de salário, no caso concreto dos autos, pode prejudicar a subsistência da devedora e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora